Tribunal: TJDFT
Processo: 0741481-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora para a ação em que o candidato em concurso público pretende invalidar sua desclassificação do certame. Não obstante a decisão agravada seja restrita à questão preliminar, o recorrente deduziu pretensão de que seja deferida tutela de urgência já indeferida por decisão anterior e mantida em sede recursal. Ante indevida inovação recursal e repristinação de matéria preclusa, antes de prosseguir na análise do pressupostos de admissibilidade, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403